Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000970-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CUNHA AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA. - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CUNHA PARTICIPAÇÕES, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1002834-44.2019.8.11.0055, que indeferiu o pedido liminar, eis que ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
Alega que de acordo com a documentação acostada aos autos, há de se concluir que “não existe fato gerador de ICMS na remessa de bem para prestação de serviços fora do estabelecimento, uma vez que a competência para tributar o serviço realizado é do município – ISSQN. Mais ainda, para se configurar o fato gerador do ICMS, é necessário que haja o ato de mercancia, ou seja, venda da mercadoria”.
Assenta, que “não há que se falar em hipótese de operação sujeita a incidência de ICMS ou de qualquer outra ilegalidade, isso porque, o ato praticado pelo agente de tributos ofende direito líquido e certo ao livre trânsito e exercício da atividade empresarial e associativa.”
Assim, requer seja deferida a liminar recursal, para que “não realize protesto ou qualquer outra medida de cobrança que implique na inclusão da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, até o resultado útil do processo”.
Intimado, o Agravante apresentou petição.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição superficial da matéria, não vislumbro os requisitos ensejadores para a concessão da medida.
Isso porque, dos documentos colacionados, não demonstram de plano a situação alegada pela mesma de que o bem em transporte (trator), teria apenas sido deslocado para prestação de serviços, sendo necessário, outrossim que se junte todo o procedimento administrativo.
Além disso, a Agravante não trouxe nenhuma prova que pudesse desconstituir a presunção de legitimidade da autuação do órgão fiscalizador, qual seja, de que a mercadoria não era para mercancia e sobre o qual não incidiria o ICMS.
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Em seguida, conclusos os autos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora